Tribunal: STF
Processo: HC 214774
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adriano Roberto Costa em favor de Sebastião da Silva Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 729.523/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável ( art. 217-A do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto. 



    II - Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de suspender o mandado de prisão até o julgamento do tema repetitivo 1.121 afetado ao STJ que trata da desclassificação do delito imputado ao paciente para o crime do art. 215-A do Código Penal. Requer, em medida liminar, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela suspensão do mandado de prisão até o julgamento final do tema repetitivo pela Corte Superior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora